Tribunal: CARF
Processo: 36186.005322/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36186.005322/2006-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SERV DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO
DA BAHIA - SEBRAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SERV DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA
BAHIA - SEBRAE, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-21.048/2009, às e-fls. 6.601/6.604, que julgou procedente em parte
o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com
os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36186.005322/2006-65
Fl. 7196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

período de 01/1999 a 12/2000, conforme Relatório Fiscal, às fls. 17/19 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.900.413-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o sujeito passivo deixou de informar no
campo “Remuneração sem parcela do 13° salário” o total dos valores devidos relativos aos
segurados empregados (competências 01 a 08/1999, 10/1999 e 12/1999) e contribuintes
individuais (prestadores de serviços pessoa fisica) nas competências 01/1999 a 12/2000 e que a
infração foi constatada quando examinadas as folhas de pagamento de segurados empregados e
os registros contábeis de despesas com contribuintes individuais prestadores de serviços pessoas
fisicas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência até a competência
11/2000, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 6.607/6.611, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz o que segue:
(...)
Ocorre que o lançamento relativo à competência de dez/2000 também encontra-se
absorvido pela caducidade. ~
Por se tratar de lançamento por homologação, o início do prazo decadencial e extinção
definitiva do crédito da contribuição previdenciário (principal) inicia-se da ocorrência
do fato gerador.
Assim, tão logo vencida a obrigação acessória, o que ocorreu em jan/2000, tem-se inicio
a contagem do prazo decadencial conforme entendimento do art. 150, §4°, da
Constituição Federal, in verbis:
(...)
Assim, a multa só é devida nos casos em que a declaração inexata resulta uma diferença
no valor da contribuição previdenciária, o que não é o caso nos presentes autos.
Como se nota, apesar de algumas inconsistências na declaração GFIP, com ausência de
determinadas informações (como n° do PIS do segurado), a contribuição devida pelo
exercicio de dez/00 foi integral e tempestivamente paga em jan/01, conforme cópia das
GPS em anexo.
Aplicar a multa sobre a totalidade da contribuição seria atentatório ao princípio da
proporcionalidade além de totalmente contraditório a hermenêutica lógica da norma
supra referenciada.
(...)
Sendo assim, não se pode considerar o valor total na aplicação da multa, mas tão
somente a diferença da declaração, ou seja, R$ 63.379,40, o que representaria a
contribuição devida no valor de R$ 12.675,88.
Logo, aplicando o percentual de 75% previsto na penalidade do art. 44, 1, da Lei
9.430/96, ter-se-ia o valor de R$ 9.506,91 (nove mil quinhentos e seis reais e noventa e
um _centavos), e não os RS 1 1.017,50 descritos no acórdão.
Fl. 7197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Conforme já relatado, trata-se da imposição de multa de obrigação acessória por
ter a empresa apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições sociais previdenciárias devidas, Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte
dos AIOP (Auto de Infração de Obrigação Principal) lavrados sob fatos geradores de mesmo
fundamento. Consta do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF a NFLD n°
35.900.416-4 referente a obrigação principal que ensejou o presente lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o
processo administrativo fiscal referente a NFLD retro mencionada, inclusive impossível saber se
esse foi ou não digitalizada.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por
base os resultados do referido AIOP.
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca da NFLD conexa, em especial quanto ao número do processo, para que se
possa identificá-los no sistema, já que ao procurar por número do DEBCAD não nos foi possível
identificar seu andamento. Caso o referido lançamento já tenha sido quitado, parcelado ou
julgado definitivamente devem ser colacionadas tais informações aos presentes autos.
No caso, requer seja realizado detalhamento acerca do resultado, do período do
crédito e da matéria (rubrica) objeto do AIOP, para que se possa identificar corretamente a
correlação e proceder ao julgamento do auto em questão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 7198
DF CARF MF
Documento nato-digital